Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702564-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE DESPACHO Intimada para se manifestar sobre a interposição do recurso de apelação diretamente na instância recursal, a requerente esclareceu que objetiva a suspensão da eficácia da tutela da evidência concedida na sentença proferida nos autos do processo no 0709713-36.2021.8.07.0006, na forma do art. 1.012, §3o do CPC. Considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, no período compreendido entre a sua interposição e a distribuição, deverá ser formulado em requerimento dirigido ao tribunal e não se confunde com o próprio recurso de apelação, intime-se a requerente para que, no prazo de 10 dias, emende a petição de ID 32260847, uma vez que a referida peça é mera cópia do recurso de apelação apresentado na ação originária. No mesmo prazo, deve a requerente providenciar o pagamento das custas processuais, que, frise-se, não se confundem com o preparo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator